Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-69.2022.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001803-69.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 031.887.241-28 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO À DIFERENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade. O recorrente sustenta que o Município de Porto Alegre do Norte/MT, embora reconhecesse a exposição a agentes insalubres no desempenho de suas funções como Fiscal Sanitário Ambiental, efetuava o pagamento do adicional com base no salário mínimo, em afronta à Lei Complementar Municipal nº 148/92. Requer o pagamento das diferenças devidas entre
junho de 2017 e abril de 2021
, com base no vencimento do cargo efetivo. O Município, por sua vez, afirma que o pagamento era realizado por liberalidade até a elaboração do LTCAT em 2021, e que observa o disposto no art. 93 da lei local quanto à base de cálculo do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo ou sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme a legislação municipal; (ii) determinar se o servidor faz jus às diferenças do adicional de insalubridade entre junho de 2017 e abril de 2021, diante da divergência entre o valor pago e o devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de insalubridade exige expressa previsão legal, nos termos do art. 37 da CF/1988, sendo vedado ao Judiciário aumentar vencimentos com base em princípios de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4.

O

art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 148/92 determina que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo ilegal o pagamento utilizando a base de cálculo sobre o salário mínimo.

5.

Embora o Município tenha afirmado que o pagamento do adicional era feito no percentual de 30%, a análise dos contracheques revela que o percentual efetivamente pago era inferior, variando em torno de 20%, configurando pagamento a menor.

6.

O servidor faz jus às diferenças do adicional de insalubridade pagas a menor, ainda que o pagamento inicial tenha se dado por liberalidade da Administração.

7.

O pagamento das diferenças deve observar a dedução dos valores já pagos e aplicação dos critérios de atualização definidos pelos Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como a EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor ingressou com a presente ação, sob o argumento de que é servidor público municipal desde 28/12/2006 e exerce a função de Fiscal Sanitário Ambiental, tendo direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, contudo, o ente municipal tem realizado o pagamento utilizando a base de cálculo do salário mínimo conforme se denota nos contracheques juntados.

Aduz que a Lei Complementar Municipal nº 148, de 13 de março de 1992, foi prevê, no artigo 93º, §1º que o cálculo do adicional de insalubridade seja realizado sobre o vencimento do servidor, e não sobre o salário mínimo, como vinha praticando a administração pública até 30 de abril de 2021. Portanto, requer que o município seja condenado ao pagamento dos valores retroativos, devidos em razão de eventuais diferenças referente aos pagamentos equivocados do respectivo adicional de insalubridade, computados entre
01 de junho de 2017 até o dia 31 de abril de 2021.

Em contrapartida o Município sustenta que o Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT legalmente instituído pelo Município de Porto Alegre do Norte se deu em março de 2021 e desde então o adicional de insalubridade vem sendo pago àqueles que fazem jus ao adicional de acordo com o previsto em lei.

Contudo, até a elaboração do LTCAT era realizado o pagamento no percentual de 30% e após a elaboração do referido laudo, além disso, afirma que o pagamento tem sido efetuado de acordo com a legislação municipal artigo 93, §1º da Lei Municipal n. 148/92, que prevê que o pagamento de adicional de insalubridade deve ser sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base das demais vantagens pecuniárias como consta na planilha juntada pelo Autor.

Em impugnação o autor afirma que:

“
o município reconheceu, espontaneamente, e de forma errônea, que ao autor seria devido o pagamento de adicional de insalubridade na quantia de 30%, cujo a base de cálculo inclui o quinquênio e os incentivos de qualificação, que, observando a natureza de sua previsão, tem caráter permanente e, portanto, integram-se ao vencimento de forma definitiva.
A mera confecção de laudo posteriormente, após quase 5 (cinco) anos desde o pagamento que se vindica, não elide a situação fática que o próprio laudo técnico ratificou. Isto é, o autor sempre trabalhou no mesmo cargo e exercendo a mesma função, motivo pelo qual a situação fática, examinada no laudo, é a mesma de todo o período apurado, razão pela qual deve se estender, retroativamente, a percentagem de 40% sobre o todo período pleiteado
.”.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial e o Autor em suas razões recursais pleiteia pela sua reforma, alegando que a própria TURMA RECURSAL ÚNICA do TJMT, por sua vez, já entendeu que a vinculação do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo ofende a Súmula Vinculante n. 04, logo, deve ser reconhecido o direito do recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade pago sobre a remuneração do cargo efetivo e não com base no salário mínimo, é certo que o cálculo do valor do adicional [a ser pago retroativamente] deve operar seus reflexos sobre aquelas demais verbas, compondo, assim, a correta base de cálculo do montante que será pago retroativamente.

O Município requer a manutenção da sentença, pois a incidência do adicional de insalubridade deve ser apenas sobre o vencimento de cargo efetivo, conforme previsto na legislação municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001803-69.2022.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Fabricio de Oliveira Lima

Recorrido(s):

Município de Porto Alegre do Norte/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025.

VOTO

Colendos Pares;

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Municipal n. 148/92, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Art. 93. Os funcionários que trabalham com habitualidade em

locais insalubres ou em contato permanente com substancia tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo efetivo”.

§ 1º. O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridades e periculosidade deverá optar por uma delas não sendo acumulável esta vantagem.”.

Além da previsão legal, no caso em apreço houve a elaboração de laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) pelo ente municipal no ano de 2021 que constatou a insalubridade no percentual máximo.

Entretanto, verifico que o Município já efetuava o pagamento do adicional anteriormente, por mera liberalidade, assim, se reconhecido o pagamento, ainda que facultativo, este deve observar a base de cálculo legalmente prevista, ou seja, o vencimento do cargo efetivo.

Apesar de o ente municipal efetuar o pagamento de adicional de insalubridade por mera liberalidade em sua defesa alegou que o pagamento se referia ao percentual de 30%, conforme trecho retirado de sua contestação juntada nos autos:

Em análise aos holerites juntados na defesa, observo que o valor pago não correspondia a 30% sobre o salário base do servidor. Por exemplo, em 09/2017, com salário base de R$ 1.387,14, o adicional pago foi de R$ 281,10, o que equivale a aproximadamente 20,2%, não devem ser incluídas horas extras na base de cálculo.

Já em março de 2021 o adicional foi de R$ 330,00, com salário base de R$ 2.142,03, e o servidor passou a receber Incentivo de Qualificação desde 09/2020, no valor de R$ 535,50. Assim, a base correta para cálculo do adicional seria de R$ 2.677,53.

Logo, razão assiste ao Recorrente que afirma que a base de cálculo aplicada pelo Município tem ocorrido sobre o salário mínimo e não sobre o recebimento efetivo do servidor, como prevê o art. 93 da Lei Municipal.

Ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma facultativo pelo Município, friso que deve ser observado à base de cálculo legalmente prevista, devendo incidir sobre ele os valores recebidos em caráter permanente pelo servidor que a partir de setembro de 2020 passou a receber o Incentivo de Qualificação, desse modo, o servidor faz jus às diferenças devidas, observadas a dedução dos valores já pagos.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e condeno o Município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 30%,
levando em consideração a base de cálculo

o vencimento do cargo efetivo do servidor
, referente ao período de
01/06/2017 a 31/04/2021
,
com dedução dos valores já adimplidos
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025